Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOVA PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CURADOR. RECEITAS E DESPESAS COMPROVADAS OU JUSTIFICADAS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONTAS APROVADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Mesmo sob a ótica do §1o do art. 489 do CPC, o Órgão Julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, bastando-lhe o pronunciamento a respeito das questões efetivamente relevantes, entendidas estas como aquelas capazes de infirmar a decisão recorrida, e a apresentação da devida fundamentação a embasar a conclusão exposta no provimento judicial, o que restou atendido.
3. Lançadas específicas justificativas para embasar a resolução dada à controvérsia, devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito formuladas pelas partes e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, estando adequadamente motivado o posicionamento do Órgão Julgador, inclusive quanto às receitas utilizadas pela curadora para responder pelas despesas tomadas em benefício da curatelada e ao saldo devedor apurado, não há que se falar em violação do art. 489, § 1o, III e IV, do CPC.
4. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram a aprovação das contas, com o desprovimento do recurso, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado sob a alegação de vícios que, na realidade, não restaram verificados.
5. A discordância do recorrente quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não servindo os embargos de declaração para fins de rediscussão de temas já satisfatoriamente enfrentados tampouco para modificação de acórdão devidamente fundamentado.
6. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
7. Embargados de declaração rejeitados.